Tribunal: STF
Processo: ARE 1314681
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÕES CÍVEIS. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADA DE POLÍCIA. DESÍDIA NO SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DA SERVIDORA.
    Ação de anulação de ato jurídico movida por delegada de polícia que foi demitida por ter agido com desídia no exercício de suas funções.
    Pretensão de anulação do ato administrativo e reintegração ao serviço.
    Sentença que julgou procedente o pedido por entender que houve desproporcionalidade na aplicação da pena.
    A demissão da servidora foi precedida de regular procedimento administrativo, contudo há de se reconhecer que a penalidade imposta a autora foi desmesurada.
    Não há notícia no inquérito e no processo administrativo de que a autora tenha sido beneficiária de qualquer valor decorrente dos ilícitos apurados.
    A substituição da punição de demissão para a de suspensão não significa que se esteja acobertando ou permitindo o ato ilícito, mas, apenas, o reconhecimento de que a apenação foi desproporcional, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto.
    Em relação ao recurso adesivo, pretende a autora inovar no pedido quando requer a anulação do processo administrativo, quando somente requereu a nulidade do ato administrativo que a demitiu.
    PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO E DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente